Tribunal: TJPA
Processo: 0810314-68.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9616 - Empresas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0810314-68.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EMPORIUM BELEM DOCA LTDA

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – 0810314-68.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADA: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 007690.

ADVOGADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120.

AGRAVADO: EMPORIUM BELÉM DOCA LTDA.

ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO MALCHER MEIRA – OAB/PA 12356-A.

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 23244-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DISCUSSÃO SOBRE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO INCIDENTE DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela Emporium Belém Doca LTDA, suspendendo os atos de leilão dos bens penhorados, sob fundamento de que estavam presentes os requisitos do art. 1.012 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante busca a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação, alegando intempestividade dos embargos de terceiro, apresentados pelo recorrido. A questão em discussão, porém, deve se limitar à análise da presença dos requisitos para o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, sendo a intempestividade matéria a ser discutida no mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não pode discutir a alegada intempestividade dos embargos de terceiro, pois tal questão é de mérito e será decidida na apelação principal. No incidente de efeito suspensivo, a análise deve se restringir à verificação da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 1.012 do CPC.

4. As razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada, que se limitou à concessão do efeito suspensivo com base nos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "No incidente de pedido de efeito suspensivo à apelação, as questões de mérito, como a intempestividade dos embargos de terceiro, devem ser analisadas no julgamento do recurso principal. Neste incidente, a discussão deve se limitar à presença dos requisitos do art. 1.012 do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1934567, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 25/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em efeito Suspensivo a Apelação,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 0810314-68.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADA: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 007690.

ADVOGADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120.

AGRAVADO: EMPORIUM BELÉM DOCA LTDA

ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO MALCHER MEIRA – OAB/PA 12356-A.

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 23244-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela
EMPORIUM BELÉM DOCA LTDA
, nos autos dos Embargos de Terceiros, processo nº 0900390-79.2022.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada, lançada ao Id nº 20369070, determinou a suspensão dos atos de leilão dos bens penhorados, mantendo, porém, a penhora sobre os mesmos, até o julgamento final da apelação. A referida decisão teve por base a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ao passo que a empresa agravada aduziu ser a proprietária dos bens penhorados.

Em suas razões de agravo interno
, apresentadas ao Id nº 20933086, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A alega que a concessão do efeito suspensivo foi indevida, sustentando a intempestividade dos embargos de terceiros opostos pela agravada, visto que esta teve ciência inequívoca da penhora realizada em 16/11/2022, mas somente ajuizou os embargos em 07/12/2022, fora do prazo legal de cinco dias, previsto no artigo 675 do CPC. O agravante pleiteia a reforma da decisão e o prosseguimento dos atos de leilão.

O agravante reforça que a tempestividade dos embargos de terceiros deveria ser aferida com base na data de ciência da penhora, que, segundo ele, foi acompanhada por prepostos da agravada. Ademais, cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que corrobora a interpretação de que o prazo para embargos de terceiro se inicia com a ciência inequívoca do ato de constrição, e não com a devolução do mandado, conforme alegado pela agravada. Assim, pleiteia que a decisão monocrática seja submetida ao colegiado para que o efeito suspensivo seja reformado e o leilão autorizado.

Em
contrarrazões
colacionadas ao Id nº 21603014, a EMPORIUM BELÉM DOCA LTDA defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que não houve qualquer ato de constrição válido para iniciar o prazo dos embargos de terceiros, uma vez que os bens penhorados não pertencem à parte executada, sendo a alienação por iniciativa particular realizada sem sua intimação, em flagrante violação ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática observou a jurisprudência do STJ, sendo cabível a suspensão dos atos de leilão até o julgamento da apelação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DISCUSSÃO SOBRE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO INCIDENTE DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela Emporium Belém Doca LTDA, suspendendo os atos de leilão dos bens penhorados, sob fundamento de que estavam presentes os requisitos do art. 1.012 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante busca a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação, alegando intempestividade dos embargos de terceiro, apresentados pelo recorrido. A questão em discussão, porém, deve se limitar à análise da presença dos requisitos para o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, sendo a intempestividade matéria a ser discutida no mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não pode discutir a alegada intempestividade dos embargos de terceiro, pois tal questão é de mérito e será decidida na apelação principal. No incidente de efeito suspensivo, a análise deve se restringir à verificação da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 1.012 do CPC.

4. As razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada, que se limitou à concessão do efeito suspensivo com base nos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "No incidente de pedido de efeito suspensivo à apelação, as questões de mérito, como a intempestividade dos embargos de terceiro, devem ser analisadas no julgamento do recurso principal. Neste incidente, a discussão deve se limitar à presença dos requisitos do art. 1.012 do CPC."

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1934567, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 25/08/2021.

Cuida-se o presente feito de incidente processual para atribuição de efeito suspensivo à apelação, previsto no CPC, no art. 1.012, §3º e 4º.

O agravante pretende a reforma da decisão agravada, com fundamento na oposição intempestiva de embargos de terceiro.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à apelação, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A empresa agravada trouxe elementos suficientes para demonstrar, em análise preliminar, que os bens penhorados são de sua propriedade, o que justifica a suspensão dos atos de leilão até o julgamento final do recurso de apelação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A tese levantada pelo agravante acerca da intempestividade dos embargos de terceiros, baseada na alegada ciência inequívoca da penhora, deverá ser analisada em sede de apelação, no momento adequado.

No atual momento processual, cabe apenas a discussão quanto a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo excepcionalmente empregado à Apelação, conforme jurisprudência pátria:

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTS. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. É possível, entretanto, que a sentença comece a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos casos previstos no art. 1.012, § 1º, do CPC
. Nestas hipóteses, ante o disposto no § 4º, do art. 1.012, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, tratando-se, todavia, de medida excepcional.
No caso dos autos, considerando o risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte peticionante, o qual decorre naturalmente dos prejuízos que podem ser causados com o prosseguimento do feito executivo, deve ser atribuído o efeito suspensivo.\nPEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO DEFERIDO.

(TJ-RS - ES: 50468037720228217000 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 18/03/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

PEDIDO de atribuição de efeito suspensivo À APELAÇÃO –
embargos à execução julgados improcedentes – sentença que, em regra, começa a produzir efeitos imediatamente após publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1º, do cpc/15 – situação excepcional a autorizar a concessão de efeito suspensivo – relevância da fundamentação - sujeição da apelante a atos expropriatórios antes da solução definitiva dos embargos que representa risco de dano grave ou de difícil reparação
- PEDIDO DEFERIDO.

(TJ-SP - ES: 22396720220208260000 SP 2239672-02.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 08/10/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

Desta forma, existindo os requisitos autorizadores, o efeito suspensivo deverá ser atribuído.

Em suas razões recursais, a agravante requer a cassação do efeito suspensivo atribuído à apelação, sob o argumento de que os embargos de terceiro foram opostos fora do prazo.

Entretanto, o presente incidente não constitui a via própria para a análise aprofundada de questões de mérito do recurso principal, especialmente quando presentes elementos que recomendam a suspensão da sentença a quo até o julgamento definitivo.

Em nenhum momento a decisão combatida adentra ao mérito do recurso principal, mas tem o condão apenas de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na decisão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche os pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1
. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Incide à espécie, por analogia, os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

STJ - AgInt no AREsp: 1671555 SP 2020/0047962-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1864322 DF 2021/0089862-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2022)

Desta forma, não merece ser conhecido o recurso de agravo interno, pois não ataca os fundamentos da decisão monocrática a qual pretende ver reformada.

Cumpre ressaltar que a matéria relativa à propriedade dos bens penhorados e à tempestividade dos embargos será discutida no julgamento da apelação, razão pela qual a decisão que concedeu o efeito suspensivo deve ser mantida. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se faz presente, na medida em que o prosseguimento dos atos de leilão poderia acarretar prejuízos significativos à agravada, especialmente diante da controvérsia sobre a titularidade dos bens.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO

CONHEÇO do agravo interno
, mantenho integralmente a decisão monocrática, pois não ataca os fundamentos da decisão monocrática a qual pretende ver reformada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025